Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INDEIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RENÚNCIA EXPRESSA DA VÍTIMA. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.

2. Diante da declaração expressa da vítima em não possuir interesse em receber indenização em razão dos fatos narrados na denúncia, deve ser afastada a condenação do réu quanto ao pagamento da indenização por danos morais.

3. Embargos de declaração acolhidos.